Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008551-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (PACIENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALDRIANO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 017.386.561-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTELIONATO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL/OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, INEXISTÊNCIA DE P
ROVAS DO ILÍCITO E PRESCRIÇÃO VIRTUAL - PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INQUÉRITO POLICIAL INSTAURANDO HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS
- DOIS INDICIADOS - DOIS CRIMES - UMA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - INSEGURANÇA JURÍDICA - DEFICIÊNCIA ESTATAL - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO - PERTINÊNCIA - ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA [PROVAS DE AUTORIA E PRESCRIÇÃO VIRTUAL] - MATÉRIAS PREJUDICADAS -
REGISTRO DE INADMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - ARESTOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA.

A prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial e/ou do órgão do Ministério Público, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que
“não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna
”, consoante posição doutrinária e jurisprudencial (ZDANSKI, Claudinei.
O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em:
www.jus.com.br
; STJ, RHC no 82.559/RJ).

O relator deve arquivar o procedimento investigativo,
“nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito”,
de modo a obstar a
“declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso”
, sob pena de
“protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana”
(STF, INQ 4.660).

“A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade.4. No caso, o inquérito se iniciou [...] há mais de 7 anos, [...] não se tendo nenhum indicativo de conclusão, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal. Nessa linha de entendimento vem se sedimentando a jurisprudência desta Corte, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo financeiro e econômico.”
(STJ, HC no 624.619/CE)

“O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 10 (dez) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal. Recurso provido para determinar o trancamento do inquérito policial.”
(TJMT, HC NU 1019245-65.2021.8.11.0000)

Embora
“a prescrição possa ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, e até mesmo de oficio (art. 61 - CPP), é indispensável que os fatos que lhe dão arrimo estejam definidos de forma induvidosa, o que não ocorre no caso, sem falar que, cuidando-se de inquérito, não se tem certeza sequer das futuras (e eventuais) imputações
” (STJ, HC no 624.619/CE).

“Na esteira da Súmula 438 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a incidência da denominada prescrição em perspectiva ou virtual, pois, além de não prevista em nosso ordenamento jurídico, sua aplicação ofende fundamentalmente os princípios constitucionais da presunção de não-culpabilidade e da dignidade da pessoa humana, além do sagrado direito de acesso à jurisdição.”
(RSE no 67845/2013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008551-03.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE/PACIENTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de REINALDO LEITE DE OLIVEIRA, em benefício próprio, contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do
Garças, nos autos de incidente processual (NU 0008624-24.2015.811.0004; Código 208576), por não ter analisado o excesso de prazo para encerramento do inquérito policial pelo cometimento, em tese, de estelionato e tráfico de influência - art. 171 e art. 332, ambos do CP - (ID 127187151).

O impetrante sustenta que: 1) o inquérito
policial, instaurado em 2.6.2015,
“se entende há 07 (sete) anos”
sem encerramento do inquérito policial/oferecimento da denúncia, a configurar constrangimento ilegal; 2) não haveria justa causa para
“manutenção do presente inquérito”
pois: a) inexistem
“provas técnicas capazes de fundamentar qualquer ilícito”
; b) poderia ser reconhecida a prescrição virtual.

Requer a concessão da ordem para extinção da punibilidade ou trancamento do inquérito policial (ID 127181186), com documentos (ID 127187151/ID 127187151).

O pedido liminar foi indeferido (ID 128923655).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1344282699).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA - RELATÓRIO FINAL DE INQUÉRITO POLICIAL SUGERINDO ARQUIVAMENTO - NOVAS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INSURGÊNCIA - PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não acolhimento. Trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus que constitui medida excepcional - Motivos não evidenciados nos autos - Indícios de cometimento das práticas delitivas - Prerrogativa do Parquet de requisitas novas diligências para análise da justa causa e formação de sua convicção para o oferecimento ou não de denúncia. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 135527683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos persecutórios produzidos, por envolver argumento de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Em 2.6.2015, o delegado de Polícia Joaquim Leitão Júnior, lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, instaurou inquérito policial [Portaria no 112/2015] para apuração dos crimes de
estelionato e tráfico de influência - art. 171 e art. 332 do CP – supostamente praticados pelo paciente REINALDO LEITE DE OLIVEIRA e o coindiciado Diego Cesar de Oliveira (ID 127187151). Segundo depoimento de Adriano dos Santos Marques, na Delegacia de Polícia, o coindiciado Diego Cesar de Oliveira teria oferecido
“esquema de compra de alvará, juntamente com o advogado Reinaldo”
, mediante pagamento do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), tendo sido depositado o valor de R$19.850,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta reais), na conta do paciente; o prazo para emissão do alvará de soltura seria imediato; por não ter conseguido sua soltura, o paciente lhe devolveu o valor de R$16.000,000 (dezesseis mil reais), ficando um valor remanescente de R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais);

o alvará não teria sido expedido por não ter repassado o valor de terceira pessoa envolvida e do diretor da unidade prisional; o coindiciado Diego teria falado com outros presos sobre os alvarás (ID 127187151).

Em 18.6.2015, o diretor do Centro e Ressocialização de Barra do Garças enviou ofício [no 567/2015 GPBG-MT] ao delegado de Polícia [Delson Rodrigues de Moura Lopes], acompanhado dos comprovantes de depósitos em nome do paciente e Paulo Cesar de Oliveira, bem como
“cópias de uma carta, algumas anotações contendo números de contas e 01 (um) CD contendo a gravação da conversa ocorrida no dia da comunicação do BO entre este diretor e o preso Adriano dos Santos Marques, juntamente com a testemunha o agente penitenciário Altair Vicente Camilo Júnior”
(ID 127187151 – fls. 54).

Em 16.9.2015, o delegado de Polícia Wilyney Santana Borges solicitou dilação de prazo para continuidade das investigações (ID 127187151 – fls. 56).

Em 28.9.2015, o promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes [1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS] devolveu o incidente diretamente à Delegacia de Polícia,
“concordando com o pedido de dilação de prazo, por mais 90 (noventa) dias) para conclusão das investigações”
(ID 127187151 – fls. 57).

Em 1o.10.2015, o paciente pediu a juntada do comprovante de depósito no valor de R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) referente a restituição dos valores pagos pela vítima, relativo ao
“contrato verbal de honorários”
(ID 127187151 – fls. 59/60).

Em 23.9.2016, a autoridade policial ordenou a
“remessa dos autos ao Poder Judiciário, solicitando dilação de prazo para conclusão do feito”
(ID 127187151 – fls. 92).

O paciente e o coindiciado Diego Cesar de Oliveira apresentaram comprovantes de endereço atualizados em 28.9.2015 e 12.1.2016, respectivamente (ID 127187151 – fls. 96 e fls. 99).

Em 7.10.2016, 24.9.2018, 19.2.2019, 4.10.2019, o órgão do Ministério Público devolveu o Inquérito Policial (Código 208576) à Delegacia de Polícia,
“concordando com o pedido de dilação de prazo, por mais 60 (sessenta) dias) para conclusão das investigações”
(ID 127187151 – fls. 93, fls. 102, fls. 104 e fls. 108). Em 9.12.2020, fixou o prazo de 90 (noventa) dias para
“cumprimento integral das diligências pendentes e a juntada de relatório de conclusão”
(ID 127187151 - fls. 111).

Em 23.7.2021 e 30.7.2021, foram ouvidos o paciente REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (ID 127187151 - fls. 114/115) e a advogada Jussara Maria Fonseca Santos Lira (ID 127187151 – fls. 118/119).

Em 11.8.2021, o delegado de Polícia Nelder Martins Pereira sugeriu o arquivamento do Inquérito Policial, nos seguintes termos:

“MM. Juiz,

O presente persecutório criminal foi inaugurado mediante portaria no ano de 2015(fls. 02) e tinha como objetivo apurar e/ou investigar os crimes de tráfico de influência e estelionato, previsto(s) nos(s) art.(s) 171, caput, combinado com art.(s). 332, parágrafo único, combinado com art. 69 e art. 14, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, praticados, em tese, por DIEGO CESAR DE OLIVEIRA e REINALDO LEITE DE OLIVEIRA.

A despeito do trabalho empreendido pela Polícia Judiciaria Civil, conforme documentação acostada no bojo dos autos, e, após, análise técnica jurídica dos fatos, verifica-se que no caso em tela não há fatos penalmente relevantes, o que se trata de desacordo entre as partes, uma vez que não ficou provado o suposto crime de tráfico de influência e estelionato, sendo assim, não há elemento suficientes que tipifiquem os crimes ora mencionados, bem como não há requisitos mínimos para o indiciamento. [...]

Do exposto, à luz das ponderações lançadas e por ausência de tipicidade quanto aos fatos apurados, sugerimos o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial, nos termos do ventilado art. 18 do CPP, submetendo o presente relatório à criteriosa apreciação de Vossa Excelência, bem como análise e manifestação do representante do Ministério Público, destinatário do procedimento investigatório e titular da ação penal pública, nos termos do art. 129, I, da CRFB, colocando este Delegado de Polícia

judiciária que eventualmente de fizerem necessárias”
(Relatório no 2021.12.1068 – ID 127187151 – fls. 126/127)

Em 18.4.2022, a 2a PROMOTORIA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS requisitou novas diligências (ID 134288152 - fls. 188).

Em 26.4.2022, o Juízo singular declinou a competência para julgamento do
Habeas Corpus
impetrado pelo paciente, em beneficio próprio, sem analisar o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Compulsando os autos verifico que o impetrante visa o trancamento do inquérito policial mencionado, indicando como Autoridade Coatora o DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT.

Ocorre que, ao analisar a fundamentação apresentada pelo próprio impetrante, é possível perceber que a indigitada Autoridade Policial concluiu as investigações e em seu relatório final (fls. 111/112), sugeriu o arquivamento do feito por ausência de tipicidade da conduta apurada do impetrante.

Noutro lance, após a remessa dos autos ao MPE, o Parquet teria pugnado pela realização de diligências complementares a serem cumpridas pela Autoridade Policial (fl. 18).

Em decorrência de tal ato o impetrante se insurge, pugnando pelo trancamento do IP. [...]

Feitas tais constatações, tenho que a Autoridade Coatora indicada pelo impetrante, a priori, não cometeu qualquer ato que vá de encontro aos interesses deste.

Lado outro, pelo que foi exposto no pedido do requerente, o ato impugnado seria a requisição de diligências complementares feita pelo representante do Ministério Público. [...]

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para apreciar o feito e, por conseguinte, determino a imediata remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 127187151)

Pois bem.

De fato, o inquérito policial foi instaurando em 2.6.2015, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, sem oferecimento da denúncia e/ou pedido de arquivamento pelo órgão do Ministério Público.

A persecução penal em pauta envolve a apuração de dois delitos [estelionato e trafico de influência] em face de uma vítima [Adriano dos Santos Marques], com dois indiciados [o paciente e Diego Cesar de Oliveira], tendo sido realizadas as oitivas da vítima, do paciente e da atual advogada da vítima [Jussara Maria Fonseca Santos Lira].

O prazo para encerramento do inquérito policial, na hipótese de investigado solto, pode ser prorrogado dependendo da complexidade das investigações (CPP, art. 10, § 3o).

A prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial e/ou do órgão do Ministério Público, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que
“não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna
”, consoante posição doutrinária e jurisprudencial (ZDANSKI, Claudinei.
O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em:
www.jus.com.br
; STJ, RHC no 82.559/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.3.2018).

No caso, o inquérito policial foi devolvido pela
2a PROMOTORIA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS à autoridade policial, p
or 6 (seis) vezes, visando a conclusão das investigações, contudo até a presente da data não houve oferecimento da denúncia.

Atente-se que, após 6 (seis) anos, a autoridade policial sugeriu o arquivamento do inquérito policial por
“
ausência de tipicidade quanto aos fatos apurados”,
porém
o órgão do Ministério Público requisitou novas diligências.

Conforme pontuado pela Defesa, o paciente permanece
“impossibilitado de renovar o CR junto a 9a região Militar, de postular qualquer concurso Público em virtude de seu nome constar na pesquisa processual”.

Com efeito, o relator deve arquivar o procedimento investigativo,
“nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito”,
de modo a obstar a
“declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso”
, sob pena de
“protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana”
(STF, INQ 4.660 – Relator: Min. Gilmar Mendes - 11.12.2018).

Em situações semelhantes, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“[...] 3. Embora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art.10 - CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade.4. No caso, o inquérito se iniciou em 25/2/2014, ou seja,
há mais de 7 anos
, para apurar supostos crimes no âmbito de apenas um Convênio (!),
não se tendo nenhum indicativo de conclusão, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal
. Nessa linha de entendimento vem se sedimentando a jurisprudência desta Corte, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo financeiro e econômico. 5. Afirma o Ministério Público Federal, a mais disso, que não conta, ainda, com subsídios aptos à apresentação de denúncia, ou com elementos concretos que permitam o indiciamento do paciente, restando configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, ensejando, por consequência, o trancamento do inquérito. 6. Habeas corpus concedido para determinar o trancamento do inquérito policial no 0061/2014-4, em andamento na Delegacia de Polícia Federal da Circunscrição do Município de Juazeiro do Norte - CE.”
(HC no 624.619/CE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] -

20.8.2021)

“O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 10 (dez) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal. Recurso provido para determinar o trancamento do inquérito policial.”
(HC NU 1019245-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2021)

Sopesada a ausência de complexidade do procedimento investigatório [dois indiciados, dois crimes e uma vítima], bem como a insegurança jurídica causada pela tramitação do inquérito policial, instaurado há mais de 7 (sete) anos, sem obtenção de elementos para deflagração da persecução criminal, o trancamento do procedimento investigativo afigura-se pertinente.

No tocante à ausência provas aptas a fundamentar o delito e a prescrição virtual, verifica-se que a análise dessas matérias se encontra prejudicada, em razão do reconhecimento do excesso de prazo.

De toda sorte, registre-se que, embora
“a prescrição possa ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, e até mesmo de oficio (art. 61 - CPP), é indispensável que os fatos que lhe dão arrimo estejam definidos de forma induvidosa, o que não ocorre no caso, sem falar que, cuidando-se de inquérito, não se tem certeza sequer das futuras (e eventuais) imputações
” (STJ, HC no 624.619/CE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] -

20.8.2021).

Ademais, a aplicação da prescrição virtual viola a letra da lei, ofende os princípios constitucionais da presunção da não-culpabilidade, da dignidade da pessoa humana, bem como o direito de acesso à jurisdição.

Nesse sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Na esteira da Súmula 438 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a incidência da denominada prescrição em perspectiva ou virtual, pois, além de não prevista em nosso ordenamento jurídico, sua aplicação ofende fundamentalmente os princípios constitucionais da presunção de não-culpabilidade e da dignidade da pessoa humana, além do sagrado direito de acesso à jurisdição.”
(RSE no 67845/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 30.08.2013)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para trancar o inquérito policial [NU 0008624-24.2015.811.0004] instaurado pela autoridade policial, lotada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, distribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022